Tribunal: TCU
Processo: 011.908/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1383/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam, no presente momento, da avaliação de plano de ação em elaboração pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), a partir da representação formulada originalmente pela então Secex-RJ sobre os indícios de irregularidade e o subsequente risco de dano ao erário em face das potenciais contratações decorrentes do lançamento de editais pela Secretaria do Audiovisual (SAv) do então Ministério da Cultura (MinC) para a seleção de projetos no âmbito do Programa Audiovisual Gera Futuro; Considerando que o Acórdão 12502/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 169) determinou o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, III, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 do referido decisum , além dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 4835/2018-TCU-Segunda Câmara , atentando especialmente para os planos de ação e os relatórios bimestrais de execução a serem apresentados pela Agência Nacional do Cinema; Considerando que, no intuito de promover o monitoramento sobre o cumprimento dos referidos itens, foi autuado o TC Processo 040.341/2019-4 , em cujos autos será também monitorado o cumprimento dos itens alusivos ao Acórdão 721/2019-TCU-Plenário , proferido no bojo do TC Processo 017.413/2017-6 , tão logo cessem os efeitos suspensivos em razão de recursos interpostos naquele processo; Considerando, enfim, que, em vez do arquivamento do presente processo, a Secex-Trabalho propõe o seu apensamento definitivo ao citado TC Processo 040.341/2019-4 , por conter informação de grande relevância para o monitoramento que será iniciado no bojo do TC Processo 040.341/2019-4 , sendo, pois, conveniente que tramitem em conjunto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.908/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.417/2018-3 , Processo 008.295/2019-0 , Processo 026.375/2018-4 , Processo 016.037/2018-9 e Processo 009.243/2019-4 . 1.2. Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ). 1.3. Responsáveis: Alex Braga Muniz (CPF XXX.839.037-XX), Christian de Castro Oliveira (CPF XXX.286.328-XX), João Batista da Silva (CPF XXX.321.821-XX), Jorge Luís da Rosa Gomes (CPF XXX.379.707-XX), Osmar Gasparini Terra (CPF XXX.714.780-XX) e Sergio Henrique Sá Leitão Filho (XXX.010.857-XX). 1.4. Interessados: Associação das Produtoras Brasileiras de Audiovisual (CNPJ 07.733.492/0001-73), Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão (CNPJ 04.775.616/0001-95), Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (CNPJ 45.796.364/0001-68), Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (CNPJ 01.599.335/0001-30) e Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (CNPJ 07.292.167/0001-12). 1.5. Órgãos/Entidades: Agência Nacional do Cinema e Ministério do Turismo. 1.6. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho). 1.9. Representação legal: 1.9.1. Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), entre outros, representando o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual; 1.9.2. Cláudio Lins de Vasconcelos (166.817/OAB-RJ), entre outros, representando o Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo e o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual; 1.9.3. Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira, entre outros, representando o então Ministério da Cultura; e 1.9.4. Breno Valadares dos Anjos (48.269/OAB-DF) representando o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação. 1.10. Determinar à unidade técnica que adote as seguintes medidas: 1.10.1. apense o presente processo ao TC Processo 040.341/2019-4 , em sintonia com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014; e 1.10.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Agência Nacional do Cinema e ao Ministério do Turismo, para ciência.